Tribunal: STF
Processo: HC 118875
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-08-20
Data de publicação: 2013-08-20

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão em flagrante. Conversão em preventiva. Fundamentação. 3. Impetração contra decisão que indeferiu liminarmente o pedido no Superior Tribunal de Justiça. Ausência de prévia manifestação das instâncias antecedentes. Precedentes. 4. Constrangimento ilegal inexistente. Agravo regimental a que se nega provimento.